Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APELO DESPROVIDO.
Conjunto probatório que evidencia a prática de tráfico de drogas pelo réu, em especial os depoimentos dos agentes de polícia, que, a partir de denúncias anônimas sobre a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes nas imediações do bar, montaram campana e produziram material videográfico, registrando a atuação do réu em típica movimentação de traficância, resultando na apreensão de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em espécie na posse direta do acusado, e, em um descampado próximo ao bar, 14,96g (quatorze gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína, fracionadas em 8 (oito) porções embaladas individualmente.
As condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, e pelo crime de receptação, mesmo não definitivas, recentes, demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas, o que obsta o benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
A prática do tráfico nas imediações de um bar justifica a imposição da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, inviabilizando a fixação da pena no mínimo legal.
A quantidade de pena determina o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP) e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).
Apelação não provida.